Tribunal: TJDFT
Processo: 0757217-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. FATOS POSTERIORES À DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que indeferiu a decretação de prisão preventiva de representado pela prática de crimes cometidos em contexto doméstico por dúvida quanto ao descumprimento das medidas protetivas deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na tramitação do pedido cautelar, em razão da ausência de intimação da advogada do representado imediatamente após o indeferimento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento recursal, inclusive para análise de nulidades em sede de contrarrazões, restringe-se à decisão recorrida, sendo incabível a valoração de fatos posteriores.
4. A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando a gravidade da situação concreta indique que o risco à vítima seja proporcional ao cerceamento da liberdade do representado.
5. No caso, não há contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva e, em tese, haveria outras medidas menos gravosas a serem decretadas antes da determinação da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 147, 147-B, 154-A, 218-C; CPP, arts. 312, 313, 563; Lei n. 11.340/2006, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062099, 0702881-29.2025.8.07.9000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.